Tribunal: TJSP
Processo: 0000914-23.2010.8.26.0161
Classe: Remessa Necessária Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – REABILITAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO DO JUÍZO A QUO DEFERINDO O PEDIDO DE REABILITAÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO CASSADA – Para que seja deferido o pedido de reabilitação criminal, necessário que o agente tenha sido condenado por sentença definitiva. Inteligência dos artigos 93 e 94 do Código Penal e dos

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – REABILITAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO DO JUÍZO A QUO DEFERINDO O PEDIDO DE REABILITAÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO CASSADA – Para que seja deferido o pedido de reabilitação criminal, necessário que o agente tenha sido condenado por sentença definitiva. Inteligência dos artigos 93 e 94 do Código Penal e dos artigos 743, 748 e 749 do Código de Processo Penal. Recorrido que teve julgada extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva. Ante a ausência de comprovação satisfatória do preenchimento de todos os pressupostos e requisitos previstos no artigo 94 do Código Penal, tendo em vista a ausência de sentença condenatória transitada em julgado, impossível a manutenção da decisão que deferiu a reabilitação criminal. Recurso provido, para cassar a r. decisão, indeferindo a concessão da reabilitação criminal ao recorrido.